Tribunal: STF
Processo: Rcl 43770
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387, 437, 530 E 556. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA ESSENCIAL. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA RECLAMAÇÃO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 988, III, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região nos autos do Processo nº 0000353-63.2019.5.10.0004, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530, 556 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.642.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, a reclamante relata negado provimento a recurso ordinário, ao fundamento de que o regime de execução atribuído à Fazenda Pública não é extensível a devedor privado, tal como determina o art. 173, §1º, II, da Constituição Federal.
    Defende que esta Suprema Corte, ao julgamento dos paradigmas suscitados, entendeu que as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial, e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens. 
    No mérito, a reclamante postula a procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados elencados como paradigmas da reclamação. 
    3. Deferi medida liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a reclamante no processo de origem.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada. Anota que a questão foi decidida na fase de conhecimento, com trânsito em julgado em 21.10.2020.
    5. A parte beneficiária do ato reclamado, embora citada, não apresentou contestação.
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, das informações prestadas pela autoridade reclamada, verifico que, neste específico caso, o trânsito em julgado do debate acerca da aplicação do regime de precatórios à Emater-DF (21.10.2020) na fase de conhecimento ocorreu após a propositura da reclamação constitucional (30.9.2020), peculiaridade a ensejar decisão diversa da adotada em casos outros também relativos à sujeição de empresas públicas ao regime de precatórios. 
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. A questão objeto da presente reclamação consiste na suposta contrariedade ao quanto decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437, 530 e 556 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.642.
    4. Ao julgamento da ADPF 387, em 23.3.2017, esta Suprema Corte concluiu pela aplicação do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. No caso, reconhecida a Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI como empresa prestadora de serviço público não concorrencial sujeita ao regime de precatórios:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 387, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017).
    5. Da mesma forma, ao apreciar a ADPF 437, de minha relatoria, esta Suprema Corte reiterou sua jurisprudência também no que diz com a exploração de atividades de assistência técnica e extensão rural pela empresa EMATERCE, assegurando-lhe o regime de precatórios para a cobrança dos débitos, presente atividade estatal típica de realização da política agrícola do Estado:
    “EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 437, Relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020).
    6. Idêntica compreensão se denota dos julgamentos tanto da ADPF 530 quanto da ADPF 556, ocasiões em que este Supremo Tribunal decidiu, respectivamente, que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará- Emater-Pará (empresa pública) e a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN (sociedade de economia mista) estão submetidas à aplicação do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República (v. ADPF 530 MC-Ref, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020; e ADPF 556, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2020). 
    7. Já ao julgamento da ADI 1.642, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ação direta, para dar interpretação conforme à Constituição Federal à alínea “d” do inciso XXIII do artigo 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais, a fim de restringir sua aplicação às autarquias e fundações públicas, dela excluídas as empresas estatais. O dispositivo fustigado versava a aprovação prévia e por voto secreto, pela Assembleia Legislativa estadual, dos dirigentes das instituições da Administração Pública Indireta escolhidos pelo Governador. 
    Incabível a reclamação com relação à ADI 1.642, uma vez que o caso dos autos não diz com aprovação prévia e secreta por voto secreto. Passo a análise da reclamação com base nos demais parâmetros de controle concentrado (arguições de descumprimento de preceito fundamental). 
    8. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao tema articulado na reclamação:
    “[...] Afirma a reclamada que a sentença de origem deixou de observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido da aplicação do regime de pagamento por meio de precatórios a empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, em regime de monopólio e que não distribui lucro entre os acionistas. 
    Citando precedentes que entende ratificar sua tese, pugna pela reforma da decisão monocrática. 
    Sem razão a recorrente. 
    Nos termos do Decreto nº 4.140/1978, de acordo com a autorização constante da Lei nº 6.500/1977, a recorrente foi instituída como empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia jurídica, administrativa e financeira, integrante da administração indireta do Distrito Federal, na forma do que dispõe a Lei nº 4.545/1964. 
    Como se constata, a referida empresa dispõe de patrimônio próprio e detém autonomia jurídica, administrativa e financeira, atraindo sua subsunção ao quanto disposto pelo artigo 173, §1º, II, da Constituição Federal, estando, pois, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 
    Em tal contexto, não há que se falar em extensão das prerrogativas destinadas à Fazenda Pública à recorrente, não lhe sendo aplicável as disposições dos artigos 534, 535 e 910 do NCPC e artigos 100 e 173, §1º, da Constituição Federal de 1988. 
    Não olvido da decisão proferida nos autos da ADPF 530, todavia, como bem pontuou o juízo de origem, a matéria relativa à extensão do regime de precatório à recorrente encontra-se sub judice, em virtude do pedido de vista do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Morais. 
    Diante desse contexto, por não ser aplicável à recorrente o regime de precatório, nego provimento ao recurso”.
    9. Consoante emerge do ato reclamado, a autoridade reclamada reputou não sujeita a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Distrito Federal (Emater-DF) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por entender que se cuida de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado. 
    10. Todavia, na esteira do que decidido nas ADPF’s 437 e 530 - específicas quanto a empresas de assistência técnica e extensão rural -, à luz do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior, somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Nesse compasso, consubstanciam atividades estatais essenciais aquelas de assistência técnica e extensão rural positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado.
    11. Portanto, a decisão reclamada afronta os parâmetros das ADPF’s 437 e 530 ao determinar medida constritiva de valor administrado pelo Poder Executivo para atender demanda relativa ao pagamento de débito trabalhista de empresa prestadora de serviços típicos do Estado.
    12. A robustecer essa compreensão, em caso análogo, na sessão virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária, deu provimento ao agravo interno na RCL 41.420, em que recorrente a Emater-Rio, a fim de cassar a decisão reclamada e determinar sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437, nos termos do voto do Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, Relator (DJE nº 237, divulgado em 25.9.2020).
    13. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido na presente reclamação, para cassar o ato reclamado, proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região nos autos do Processo nº 0000353-63.2019.5.10.0004, determinando que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado nas ADPF’s 437 e 530. 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora